Tribunal: TJDFT
Processo: 0711489-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MOTOR. ADAPTAÇÃO EM VEÍCULO. PRODUTO INSATISFATÓRIO. AUTOR CIENTE DO ESTADO DO MOTOR ANTES DO REFERIDO PAGAMENTO. ACORDO PARA RESOLVER CONFLITO. NÃO COMPROVADO. PROVAS NÃO CONCRETAS. ART 373, II, CPC. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. ART. 6o DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais, e julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, a recorrente sustenta que a sentença merece ser cassada, uma vez que o autor trouxe à audiência o Sr. José, mecânico experiente e de total confiança, que examinou profundamente um motor VW diesel que estava comprando do recorrente para posterior adaptação a um veículo marca KIA, serviço que ele próprio prestaria, estando assim o autor ciente dos vícios, agindo de forma negligente e culposa em relação a dar continuidade a referida adaptação do motor. Ademais, aduz que não há o que se falar em restituição pecuniária e/ou devolução de mercadoria, tendo em vista que o autor tinha conhecimento prévio do referido vício redibitório. Pede a reforma da sentença.

2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois as recorrentes anexaram aos autos documentos (ID 58425549 a ID 58425533) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões não apresentadas.

3. Analisando o acervo probatório, verifica-se que há dois anos, o recorrente e o recorrido celebraram um contrato de compra e venda envolvendo um motor de um veículo da marca Kia, modelo Sportage, pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo o pagamento realizado à vista e em dinheiro. Ocorre que, logo após a instalação do motor no veículo do recorrido, este começou a emitir fumaça, o que fez com que o autor recusasse a peça de maneira imediata, tendo em vista que o mecânico de sua confiança considerou a qualidade do motor insatisfatória. Posteriormente, houve a tentativa do réu de realizar reparos, todavia, este descobriu que as peças eram fabricadas no Paraguai, e por conseguinte, não conseguiu concluir o conserto. Após contatar o réu, o autor recebeu a promessa de reembolso, que até o momento não fora cumprida.

4. Em primeiro lugar, ressalta-se que a obrigação do autor era pagar o preço acordado, enquanto a obrigação do réu era entregar o motor em perfeitas condições, responsabilizando-se por quaisquer danos que o requerente viesse a sofrer. Ademais, fora admitido na contestação (ID 58228343) o acordo entre as partes resultou na devolução do referido motor ao recorrente, com a promessa de devolução do valor pago.

5. Não obstante, destaca-se que a parte autora tinha total conhecimento do estado em que o produto (motor) se encontrava, pois, fora informado por seu mecânico de confiança que o referido motor VW diesel não se encontrava nas melhores condições. Todavia, o recorrido ainda sim optou por comprá-lo e instalá-lo em seu veículo por entender que se tratava de um negócio vantajoso. Desta maneira, constata-se que não houve nenhum vício de consentimento, tendo, na verdade, o autor assumido a responsabilidade pelas complicações advindas daquele momento em diante, o que por consequência, exclui a possibilidade de qualquer vício de conhecimento, sendo incabível o ressarcimento dos gatos propostos na inicial. Sentença que se confirma.

6. Entretanto, por mais que se reconheça a responsabilidade do autor pelos gastos resultantes da instalação do produto, uma vez que este tinha consciência do estado do motor, não se pode excluir de maneira integral a responsabilidade da recorrente, dado que o alegado acordo para resolver o conflito entre as partes após a rescisão do contrato não possui provas concretas que esclareçam completamente seu conteúdo. Outrossim, tal como assinalado pelo Juízo de origem: “(...) As testemunhas ouvidas não foram capazes de esclarecer as circunstâncias que envolveram o contrato e posterior rescisão. Somente o Sr. Koithi Roberto Ogawa, ouvido na qualidade de informante, afirmou ter presenciado o autor retirar/carregar consigo peças automotivas da oficina (11’18’’). Todavia, não soube precisar especificamente quais peças foram retiradas pelo requerente a título de ressarcimento (12’02’’). (...)”.

7. Portanto, mesmo que o testemunho do informante esteja em linha com a asserção defendida, a parte recorrente, não logrou êxito em demonstrar a existência do acordo conforme descrito em sua contestação. Falhando assim em comprovar os fatos que poderiam impedir, modificar ou extinguir o direito do recorrido, conforme estipulado no artigo 373, II, do CPC.

8. Desta maneira, aplica-se o disposto no art. 6o da Lei 9.099/95 que dispõe que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. Em outras palavras, é possível que o Juiz adote em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Daí se infere que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do que a pacificação social. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda, aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo.

9.Portanto, devido à escassez de provas, critérios e elementos específicos para tomar uma decisão justa e equitativa sem se eximir do abatimento proporcional da dívida (ID 58228350), conclui-se que o valor estabelecido de R$ 3.000,00 (três mil reais) é proporcional para compensar os danos materiais suportados pelo recorrido.

10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.